Tribunal: TJMT
Processo: 1000655-04.2021.8.11.0109
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000655-04.2021.8.11.0109
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Nomeação, Inscrição / Documentação]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ELIWELTON MACHADO SILVA - CPF: 044.350.481-40 (JUIZO RECORRENTE), JEFFERSON DE PAULA - CPF: 042.198.691-31 (ADVOGADO), PREFEITO DE MARCELÂNDIA - MT (RECORRIDO), Municipio de Marcelândia MT (RECORRIDO), MUNICIPIO DE MARCELANDIA - CNPJ: 03.238.987/0001-75 (RECORRIDO), ANDREI CESAR DOMINGUEZ - CPF: 571.406.341-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE MARCELANDIA - CNPJ: 03.238.987/0001-75 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARCELÂNDIA (JUIZO RECORRENTE), ELIWELTON MACHADO SILVA - CPF: 044.350.481-40 (RECORRIDO), JEFFERSON DE PAULA - CPF: 042.198.691-31 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME - MANDADO DE SEGURANÇA - NOMEAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO – PRETERIÇÃO - NOMEAÇÃO ADMINISTRATIVA SUPERVENIENTE - EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – SENTENÇA RETIFICADA

1 - A nomeação superveniente em concurso público, no qual se discute a preterição de vaga, tem como consequência lógica o não conhecimento, pelo julgador, do mérito da demanda, ficando obrigado a extinguir o processo sem resolução do mérito.

2 - Ao caso, aplica-se o art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, eis que se verifica a ocorrência de falta de interesse processual.

3 – Sentença retificada para extinguir o mandamus.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame necessário da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Marcelêndia -MT, que nos autos de mandado de segurança, concedeu a ordem para determinar aos impetrados que dêem posse ao impetrante no cargo de técnico em raio X, nos termos e exatas condicionantes do Edital de Convocação de Aprovados do Edital de Concurso Público n. 001/2019.

Decorreu o prazo recursal sem recurso voluntário das partes (id n. 147834163).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, manifestou pela ratificação da sentença (id. 154648188).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de determinar aos impetrados que dêem posse ao impetrante no cargo de técnico em raio X, nos termos e exatas condicionantes do Edital de Convocação de Aprovados do Edital de Concurso Público n. 001/2019.

Impende destacar inicialmente que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar integralmente a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Inicialmente, cabe destacar que, diante das circunstâncias fáticas que permeiam o caso, a via eleita do Mandado de Segurança é a adequada para a pretensão do impetrante, que busca a afastar ilegal consistente na contratação de servidores temporários em detrimento dos aprovados em concurso.

No que se refere a direito subjetivo à nomeação, colhe-se do Tema 784 do Supremo:

O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. [Tese definida no RE 837.311, rel. min. Luiz Fux, P, j. 9-12-2015, DJE 72 de 18-4-2016, Tema 784.

A contratação temporária, sem finalidade de preenchimento de cargo vago, não faz surgir o direito de
nomeação
de candidatos aprovados no certame.

Não obstante o amor ao debate, penso que o presente caso não demanda análise do mérito, diante da perda do objeto. Explico.

Durante a tramitação processual houve a nomeação do impetrante no cargo, o que revela a superveniente perda do interesse de agir do impetrante na lide. Cito:

Comprovada a nomeação
do autor (id n. 147834152), bem como, considerando que o pedido inicial visava tão somente a sua
nomeação
, o que já foi realizado pela autoridade coatora, resta sem objeto este mandado de segurança.

Desse modo, em face do fato superveniente
, configurado na
nomeação
do impetrante para o cargo ao qual fizera o concurso, comunicado em momento anterior a sentença, resulta ilógico o julgamento do mérito desta ação.

Posto isso, em reexame, retifico o ato sentencial, para julgar extinto o processo sem julgamento do mérito, tendo em vista a nomeação administrativa do impetrante, nos termos do artigo 485, VI do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023